Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Ao ID: 69469427, expedido RPV em favor de WALTER ALVES DO NASCIMENTO. Intimado para pagamento, o DF quedou-se inerte (ID: 71915934). Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. II) No ID: 71088086, o sindicato-exequente informou que o substituído WILSON DOS SANTOS FERREIRA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0725789-85.2023.8.07.0000. Manifeste-se o DF acerca do pedido de renúncia. Brasília, 20 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR